Tribunal: CARF
Processo: 10580.001699/2004-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.001699/2004-37
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.295 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impossível
reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária, não podendo o
recurso especial de divergência ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa
Marini Cecconello e Ana Cecília Lustosa Cruz, que votaram pelo conhecimento integral do
recurso. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Tatiana Midori
Migiyama. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento
o Conselheiro Rosaldo Trevisan em razão da substituição ao Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e a Conselheira Liziane Angelotti Meira em razão da substituição ao Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, tendo os conselheiros substituídos proferido votos em relação ao
conhecimento na reunião de março de 2022.

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001699/2004-37
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001699/2004-37

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1212/1221), admitido apenas (fls. 1355/1358) em relação à matéria possibilidade de créditos
decorrentes de pagamentos a maior serem aproveitados para abater débitos não recolhidos
antes da lavratura do auto de infração. Insurgiu-se o contribuinte contra o aresto 3403-
002.371 (fls. 1182/1189).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/23) relataram as autoridades fiscais
autoras do procedimento as irregularidades detectadas, que consistiram, basicamente, na não
inclusão ou inclusão incompleta, na base de cálculo da contribuição, de receitas determinadas
pela Lei 9.718/98, art. 3o, § 1o. Além disso, teria a empresa deduzido perdas não admitidas. No
mesmo Termo, esclarecem que a empresa vinha contestando judicialmente a constitucionalidade
do dispositivo legal (MS 1999.33.00.0034195), mas, até o término da fiscalização, não dispunha
de decisão favorável. Esta veio a ocorrer em sede de recurso extraordinário ao STF, julgado em
2007, cuja cópia, acompanhada de certidão de trânsito em julgado (31/08/2007), foi juntada aos
autos pela ora recorrente.
A Resolução no 3402-000.199 (fls. 1153/1154), converteu o julgamento em
diligência com o fulcro de adequar o lançamento aos termos do decidido na instância judicial (o
PIS deve incidir apenas sobre a receita bruta de venda de bens e da prestação de serviços), o que
veio a ser feito nos termos do relatório de fls. 1167/1169, no qual restou demonstrado os
seguintes valores remanescentes para cobrança:

Em alguns meses, conforme planilha de fl. 1169, o valor declarado em DCTF foi
maior que o devido calculado pelo Fisco, restando, portanto, diferença em favor do contribuinte
que não foi considerada pela fiscalização.
Justamente esse é o motivo da controvérsia devolvida ao nosso conhecimento.
Entende a recorrente que deveria a fiscalização ter considerado todo o valor abrangido pelo auto
de infração (de fev/1999 a nov/2002), não podendo, averba, ter aquela desconsiderado as
diferenças negativas e exigir apenas o somatório das diferenças devidas. Alega que deveria haver
o "cotejo entre os valores recolhidos a menor e o crédito verificado no mesmo período". Acosta
como paradigmas os arestos 106-14.244 e 106-16.534.
A Fazenda, em contrarrazões, (fls. 1362/1365), pede que seja negado provimento
ao recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001699/2004-37

Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso não deva ser conhecido por ausência de similitude fática.
Emerge do relatado que no caso em análise a questão versa sobre cobrança de PIS
antes da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718. No curso da lide a
empresa teve declaração judicial nesse sentido e quando do julgamento do recurso voluntário, o
mesmo foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal refizesse os cálculos com base
apenas sobre a receita bruta de venda de bens e da prestação de serviços. Refeito os cálculos, o
Fisco apontou os débitos em aberto e a decisão da Câmara recorrida determinou a continuidade
da cobrança dos débitos em aberto. Ocorre que o contribuinte, no curso da lide, quer se ver
compensado com eventuais indébitos no período objeto da autuação.
Por sua vez, o paragonado 106.14-244 (fls. 1239/1279) trata de caso
absolutamente díspar. Versa ele cobrança de imposto de renda pessoa física, pois entendeu a
fiscalização que não poderia o contribuinte em questão ter sua tributação como treinador de
futebol como pessoa jurídica. E, refeita a tributação em nome da pessoa física, entendeu o
Colegiado que os eventuais pagamentos como pessoa jurídica deveriam ser aproveitados para
abater do crédito tributário apurado. Veja-se a parte dispositiva daquele julgado:

O outro paragonado, aresto 106-16.534 (fls. 1298 e segs.), também versa sobre
pessoa física, mais propriamente omissão de rendimentos. Nesse caso o contribuinte omitiu um
valor em torno de R$ 381.000 e desse valor a decisão entendeu que deveriam ser abatidos dois
recolhimentos anteriores ao início do procedimento. Ou seja, igualmente sem similitude fática
com o caso em análise.
Portanto, entendo que o recurso do contribuinte não pode ser conhecido por falta
de pressuposto recursal, pois os paradigmas enfrentam fatos e legislação divergentes do caso em
testilha.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001699/2004-37

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao nobre
conselheiro relator, que sempre nos prestigia com suas ponderações e posicionamentos, para
expor meu entendimento acerca do conhecimento do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.
Para tanto, recorda-se que a única matéria admitida em despacho de
admissibilidade é a discussão acerca da possibilidade de créditos decorrentes de pagamentos a
maior serem aproveitados para abater débitos não recolhidos antes da lavratura do auto de
infração. O que, depreendendo-se da análise dos arestos recorrido e paradigma, entendo que o
recurso deva ser conhecido.
Ora, para melhor transparecer a divergência, recorda-se:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
RECONHECIMENTO
DE
DIRETO
CREDITÓRIO.
PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA.
O reconhecimento e o aproveitamento de direito creditório é
procedimento disjunto daquele que tem por fim a constituição de
crédito tributário, obedecendo a rito específico, mediante pleito de
restituição ou realização de compensação, inexistindo competência
para que as instâncias administrativas de julgamento apreciem,
originalmente, requerimentos da espécie.
 Acórdãos paradigmas 104-20.574 e 106-16.534
Ementas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Verificada a existência de
omissão ocorrida no julgado, é de se acolher os Embargos de
Declaração.
RECLASSIFICAÇÂO
PARA
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA -
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS - Devem ser aproveitados na
apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001699/2004-37

código de tributos exigidos da pessoa jurídica cuja receita foi
desclassificada e convertida em rendimentos da pessoa física,
base de cálculo de lançamento de oficio.
UTILIZAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
FEITOS
ANTES
DA
AUTUAÇÃO
FISCAL
—
OPERAÇÃO
TRIBUTADA
INDEVIDAMENTE COMO GANHO DE CAPITAL — OPERAÇÃO
SUJEITA AO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
(CARNE-LEÃO) — A despeito do equivoco de tributar como ganho
de capital rendimento sujeito ao recolhimento mensal obrigatório,
deve-se aproveitar na quantificação da imposto devido os
pagamentos feitos preteritamente ao início da ação fiscal,
abatendo-os do imposto devido, esse a base de cálculo da multa de
oficio. Ainda, eventual valor pago anteriormente
ao vencimento do imposto apurado, deve ser corrigido pelas regras
de correção de indébito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
até o vencimento legal do imposto."

Vê-se, tal como se constatou no exame de admissibilidade, que somente do
confronto das ementas, que o acórdão recorrido e os paradigmas comprovam a divergência
suscitada, eis que no recorrido assentou-se que as instâncias de julgamento administrativo não
possuem competência para apreciar, originalmente, o reconhecimento e aproveitamento de
direito creditório. Enquanto, nos paradigmas, decidiu-se, originariamente, segundo o
entendimento de que se deve aproveitar, na quantificação do tributo devido, os pagamentos
efetuados indevidamente anteriormente à ação fiscal.

Restou claro a divergência para casos semelhantes. Em todos os arestos, houve
comprovação do direito creditório, somente restando a discussão de mérito – qual seja, sobre a
possibilidade ou não do aproveitamento do crédito, até mesmo em observância do Princípio da
Eficiência do Processo Administrativo Fiscal. Proveitoso lembrar que o crédito a favor do
contribuinte surge em decorrência da verificação procedida pela própria Autoridade Fiscal
quando da retificação da base de cálculo com o objetivo de comparar com os valores informados
em DCTF, assim como, apurou débitos em outros períodos de apuração.

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001699/2004-37

De todo o exposto, com a devida vênia, votei por conhecer do Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 1388
DF CARF MF
Original